Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITOS QUE DEVEM SER FORMULADOS POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETAS. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. CONVICÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal deduzidos no bojo das razões do apelo, não podem ser apreciados por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
2. A teoria da redução do módulo da prova pode ser aplicada pelo Julgador para acolher a versão mais verossímil apresentada pelas partes, em caso de extrema dificuldade para alcançar a verdade dos fatos.
3. A prova mínima possível, a conferir verossimilhança às alegações do Réu, foi produzida, razão pela qual o pedido autoral deve ser julgado parcialmente procedente.
4. Recurso improvido.